Tribunal: TJES
Processo: 5000667-68.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000667-68.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLOVES MOTTA DA SILVA
RECORRIDO: JOSE MOTTA DA SILVA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000667-68.2021.8.08.0032

Recorrente:
CLOVES MOTTA DA SILVA

Recorrido:
JOSE MOTTA DA SILVA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MURO DE DIVISA. RESTITUIÇÃO DE METADE DO CUSTO DE CONSTRUÇÃO DE CERCA QUE SEPARA TERRENOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR AS ALEGAÇÕES. PARTE RECORRENTE QUE, APESAR DE IMPUGNAR A QUANTIDADE DE MATERIAL OUTRORA UTILIZADO, NÃO APRESENTA PROVA INEQUÍVOCA DE SUAS ALEGAÇÕES. AFIRMAÇÕES QUE PODERIAM SER COMPROVADAS POR APRESENTAÇÃO DA PLANTA OU REGISTROS CARTORÁRIOS DOS LIMITES DO TERRENO COM AS REFERIDAS METRAGENS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA AFASTADA. NO MÉRITO, NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE. ISSO PORQUE RESTOU INCONTROVERSA A CONSTRUÇÃO DA CERCA. NO PROCESSO DE CONHECIMENTO, SE FEZ COMPROVADO QUE O RECORRENTE ACOMPANHOU O LEVANTAMENTO DA CERCA. PROVA TESTEMUNHAL DE QUE O RECORRENTE TINHA CONHECIMENTO E PARTICIPOU DA CONSTRUÇÃO, MAS MANTEVE-SE INERTE QUANDO DA COMPRA DE MATERIAL E DA INSTALAÇÃO PELO RECORRIDO, SUSTENTADO SUA CONFIRMAÇÃO TÁCITA. DE ACORDO COM O CÓDIGO CIVIL, ART. 1297, § 1º, O MURO DE DIVISA É DE RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS VIZINHOS, E TANTO UM COMO O OUTRO DEVE ARCAR COM OS CUSTOS DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA DO MURO. RECORRENTE QUE NÃO APRESENTOU FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE POR FORÇA DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO SUCUMBENTE.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)